Tribunal: TJSP
Processo: 1005584-61.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Civil e consumidor. Ação de indenização por dano moral. Prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Causa de pedir assentada na falha de prestação de serviço da companhia aérea relativamente aos fatos ocorridos nos voos contratados para os dias 14/12/2018 e 9/2/2019, respectivamente ida e volta (São Paulo/SP – Teresina/PI e Teresina/PI - São Paulo/SP). Feitos apensados para julgamento

Ementa:
Civil e consumidor. Ação de indenização por dano moral. Prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Causa de pedir assentada na falha de prestação de serviço da companhia aérea relativamente aos fatos ocorridos nos voos contratados para os dias 14/12/2018 e 9/2/2019, respectivamente ida e volta (São Paulo/SP – Teresina/PI e Teresina/PI - São Paulo/SP). Feitos apensados para julgamento simultâneo. Sentença de improcedência em relação em relação ao voo de volta e de procedência em relação ao voo de ida. Pretensão à reforma manifestada apenas pelas autoras.
Atraso de voo de volta. Autoras que não foram informadas sobre a realocação em outro voo com antecedência mínima de 72 horas, segundo o disposto na Resolução n. 400/2016 da ANAC. Overbooking. Readequação da malha aérea. Circunstância que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. Dano moral caracterizado, à luz das peculiaridades do caso concreto. Indenização devida, mas não no montante pleiteado.
Majoração do quantum indenizatório cabível em relação ao voo de ida, mas não na quantia pleiteada. Atraso de voo que ensejou a perda da conexão. Única solução oferecida pela ré foi a realocação em outro voo que partiria apenas depois de uma semana da data contratada. Autoras que adquiriram passagens rodoviárias para chegar ao seu destino final.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.